Tribunal: TJBA
Processo: 8088132-05.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8088132-05.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARIVALDA DA SILVA ARAGAO Advogado(s): 01660235588 registrado(a) civilmente como CANDIDO FRANCISCO GONCALVES JUNIOR LITISCONSORTE: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PLANSERV). PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. TRATAMENTO DE DISFUNÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (DTM) EM PACIENTE IDOSA (87 ANOS). NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO ARTROSCÓPICO (VIA MINIMAMENTE INVASIVA). ALEGAÇÃO DE COBERTURA APENAS PARA TÉCNICA ABERTA CONVENCIONAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. PARECER FAVORÁVEL DO NATJUS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ARTS. 421 E 422 DO CÓDIGO CIVIL). SÚMULA 608 DO STJ. LIMITAÇÃO DO CUSTEIO À REDE CREDENCIADA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado na recusa do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV) em autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos de Osteoplastia de mandíbula, Artroplastia da ATM e Artroscopia da ATM, bem como os materiais e honorários médicos necessários, conforme prescrição de profissional especialista para tratamento de Disfunção Temporomandibular (DTM) que acomete a impetrante. A decisão liminar (ID 87699058) deferiu a tutela de urgência. O Estado da Bahia interpôs Embargos de Declaração (ID 90964675), os quais foram contrarrazoados (ID 91216391). O Ministério Público opinou pela concessão da segurança (ID 96551074). II. Questão em discussão As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em: a) Análise das preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade passiva da autoridade coatora. b) No mérito, verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante à cobertura do procedimento cirúrgico por via artroscópica, conforme indicação médica, em detrimento da técnica aberta convencional sugerida pelo plano de saúde, bem como a possibilidade de sua realização por profissional e em hospital de sua escolha, ainda que não credenciados. c) Análise do mérito dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia, que visam a delimitar o cumprimento da obrigação à rede credenciada do PLANSERV. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, porquanto a controvérsia, de natureza eminentemente jurídica, está suficientemente instruída com prova pré-constituída, notadamente os relatórios médicos detalhados e a formalização da negativa administrativa, tornando desnecessária a dilação probatória. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, uma vez que o PLANSERV é um sistema de autogestão diretamente vinculado à Secretaria da Administração (SAEB), sendo o titular da pasta a autoridade competente para responder pelos atos do plano. No mérito, a recusa do PLANSERV em autorizar o procedimento cirúrgico por artroscopia, sob o fundamento de que oferece cobertura para a técnica convencional aberta, revela-se abusiva. A escolha da terapêutica mais adequada ao paciente é prerrogativa do médico assistente, não cabendo à operadora do plano de saúde interferir em tal decisão, mormente quando a técnica indicada é menos invasiva, de recuperação mais célere e, conforme parecer do NATJUS (ID 87494708), a mais adequada para o quadro clínico da impetrante, que é pessoa idosa. Embora os planos de saúde de autogestão não se submetam às regras do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ), as relações contratuais são regidas pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos no Código Civil. A negativa de cobertura de tratamento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário, quando há previsão contratual para a doença, frustra a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde e viola o direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. O direito do beneficiário, contudo, não se estende à livre escolha de profissionais e hospitais não credenciados, quando há, na rede conveniada, opção para a realização do procedimento com segurança e eficácia. A obrigação principal do plano é garantir a cobertura do tratamento, devendo este ser realizado, preferencialmente, por meio de sua rede credenciada. A realização fora da rede é medida excepcional, cabível apenas em caso de inexistência ou insuficiência de prestadores habilitados, o que não foi demonstrado nos autos. Os Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia (ID 90964675), que pleiteiam a delimitação da cobertura à rede credenciada, perdem seu objeto, uma vez que a análise de seu mérito se confunde com a própria questão de fundo do mandamus e será resolvida no dispositivo do voto principal. IV. Dispositivo e tese Segurança parcialmente concedida para confirmar em parte a decisão liminar e determinar que os impetrados autorizem e custeiem integralmente os procedimentos cirúrgicos de Osteoplastia de mandíbula, Artroplastia da ATM e Artroscopia da ATM, com todos os materiais e insumos prescritos pelo médico assistente, condicionando-se, contudo, a realização do tratamento em hospital e por profissionais da rede credenciada do PLANSERV que sejam aptos e disponham dos meios técnicos necessários. Julgam-se prejudicados os Embargos de Declaração. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde, mesmo em regime de autogestão, não pode se imiscuir na escolha do método terapêutico mais adequado ao paciente, sendo esta uma prerrogativa do profissional médico assistente. 2. A recusa em cobrir procedimento menos invasivo e mais benéfico ao paciente, sob o argumento de oferecer técnica alternativa mais agressiva, configura ato abusivo que viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 3. O custeio de procedimentos e honorários de profissionais e hospitais não integrantes da rede credenciada é medida excepcional, condicionada à demonstração da inexistência ou insuficiência de prestadores habilitados na rede conveniada, cabendo ao plano de saúde garantir o tratamento por meio de seus credenciados." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, III, 5º, LXIX, e 196.; Código Civil, arts. 421, 422 e 423; Lei nº 9.656/1998, art. 1º, § 2º, e art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 12.016/2009; Resolução Normativa nº 8 do CONSU; Súmula 608 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 00507103120088050001, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2023; TJ-BA - Regulamentação de Visitas: 80132043320188050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 28/03/2019; TJ-BA - Regulamentação de Visitas: 80132043320188050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2018; TJ-BA - MS: 80132043320188050000, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 16/12/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8088132-05.2025.8.05.0001, em que figuram como impetrante MARIVALDA DA SILVA ARAGÃO e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07